Tribunal: TJDFT
Processo: 0013927-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013927-10.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ROMARIO FRANCISCO DE ASSIS RECORRIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por ROMÁRIO FRANCISCO DE ASSIS foi apresentado sem a guia de recolhimento de preparo (ID 31386059). Sobre a matéria o STJ tem firme entendimento de que “A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ” (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009